Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALOR. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. RETENÇÃO DESCABIDA. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do CC.

2. A demandante desempenha atividade profissional e recebe por intermédio da instituição financeira apelante. Houve, por parte da recorrente, o bloqueio do saldo constante na conta da apelada. É de se notar que a retenção dos rendimentos da recorrida, mesmo após solicitação de desbloqueio feito pela própria autora de forma administrativa, se deu de forma abusiva.

3. Ressalta-se que o bloqueio dos valores é suficiente para provocar situação desagradável, haja vista que a demandante ficou impossibilitada de usar numerário decorrente de seu trabalho, causando-lhe inexoravelmente sofrimento, dor e constrangimento, sendo, portanto, reparável através de condenação por danos morais.

4. Mantém-se o valor indenizatório fixado pelo sentenciante a título de danos morais, pois de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos (CC, art. 944).

5. RECURSO DESPROVIDO.